Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR E SILVA - CPF: 411.914.631-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1002089-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR E SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO – FUNCIONÁRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora limitada ao percentual de 20 % (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR E SILVA
contra a decisão interlocutória que, na
Execução por Titulo Extrajudicial no 1002323-22.2021.8.11.0008,
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,
indeferiu
o pedido de reconsideração acerca da suspensão da penhora de 30% sobre o valor do salário líquido do agravante, todavia
deferiu
o pedido de redução do
quantum
, reduzindo o valor anteriormente arbitrado de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário líquido do autor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial (ID. 107964254 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que o bloqueio dos valores em conta salário na proporção fixada é manifestamente ilegal e nulo, de acordo com a disposição do artigo 833, IV e X, do CPC, haja vista que o ora agravante percebe sua verba salarial em conta salário, sendo indiscutível e imperiosa a liberação dos valores totais supracitados.

Destaca o agravante ser funcionário público do Estado de Mato Grosso, servidor do INDEA-MT e devido a problemas financeiros celebrou com a instituição financeira ora exequente, contrato de empréstimo, possuindo ainda, inúmeros outros consignados, financiamentos diversos, uso de limite de cartão crédito e limite de cheque especial, os quais demonstra da juntada do incluso histórico de empréstimos e informes de rendimentos, através dos holerites.

Afirma que, não bastasse o desconto automático de empréstimos na modalidade de consignação em folha de pagamento na ordem de R$ 3.613,43 (três mil seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos), o agravante tem o compromisso mensal de pagar o valor de R$ 1.558,20 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) de empréstimos pessoais CDC diversos, que não estão sendo pagos em razão da ordem judicial de penhora de 30% sobre o valor líquido do subsídio, conforme comprovante dos extratos em anexo.

Alega que sua renda líquida de R$ 11.093,38 (onze mil noventa e três reais e trinta e oito centavos) agora sofre desconto automático de R$ 8.793,81 (oito mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), restando-lhe mensalmente o valor de R$ 2.299,57 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme o holerite do mês 12/2022; que infelizmente não é suficiente para cumprir as demais obrigações fixas dos empréstimos que não são descontados em folha de pagamento, (comprovantes em anexo) e do seu sustento pessoal e familiar (empréstimos pessoais com a CEF - R$ 1.558,20; aluguel R$ 1.212,00; energia elétrica - R$ 741,19; telefone internet e celular – R$ 205,98 = total comprometimento mensal = R$ 3.717,37); ainda falta-lhe R$ 1.417,807 para cobrir as obrigações financeiras e despesas fixas de sustento mínimo, sem qualquer gasto com alimentação, lazer ou procedimento de saúde particular, o que tem feito sua situação financeira apenas afundar em dívidas, vide os empréstimos contraídos mensalmente apenas rolando/prorrogando as dívidas.

Afirma, portanto, que é nítido que no caso concreto, a manutenção da penhora possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, posto que não fora observado a Teoria do Mínimo Existencial, uma vez que mantendo a penhora ocorre prejuízo direto à subsistência do agravante e de sua família.

Assim, requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados no salário líquido do agravante, devendo ser revogando o ato de constrição conforme demonstrado nos documentos anexos, frente a necessidade urgente de desbloqueio da verba alimentar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do
recurso
.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 157396671.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 159878668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
ajuizou a

Execução por Titulo Extrajudicial no 1002323-22.2021.8.11.0008,
em face do executado/agravante
AUGUSTO CESAR E SILVA

aduzindo, em síntese:

“Os executados firmaram em 05/10/2020 com o exequente uma “Cédula de crédito Bancário – C00732111-9 (documento anexo), no valor de R$ 113.351,78 (CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para pagamento em 108 (CENTO E OITO) parcelas mensais com vencimento da primeira para o dia 30/11/2020 e a última 30/10/2029, acrescida dos encargos prefixados à base de 11,21% ao ano e demais consectários legais, e em conformidade com as cláusulas, prazos e condições mutuamente ajustadas pelas partes, constante no corpo da mencionada cédula.

Consoante se infere dos documentos acostados, os executados não adimpliram sequer a primeira prestação, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedores do principal e dos acessórios, devidamente atualizados e abatendo-se eventuais pagamentos realizados, perfaz a quantia de R$ 132.286,98 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), que se encontra discriminada no cálculo 01 em anexo.

O Exequente usou de todos os meios suasórios na tentativa de receber o seu crédito que representa dívida líquida, certa e exigível conforme disciplina o art. 28 da Lei 10.931/2004. Porém, foram inúteis seus esforços, não lhe restando outra alternativa, senão a busca da tutela jurisdicional, em face do vencimento da dívida sem seu respectivo cumprimento.”

Devidamente citado (ID. 62132471 dos autos principais), o executado permaneceu inerte.

Fora deferido o bloqueio de contas via SISBAJUD (ID. 67130199 dos autos principais), contudo, infrutífero.

A parte exequente requer a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, sendo-lhe deferido (ID. 92430745 dos autos principais).

No ID. 107561144 a parte executada apresentou manifestação, pugnando pela concessão da justiça gratuita; superendividamento; excesso de penhora, uma vez que os descontos estão sendo realizados em proporção maior do que 30% do salário líquido do autor; prejuízo à preservação do mínimo existencial; existência de diversos empréstimos consignados que prejudicam a integralidade de seu subsídio; e como pedido subsidiário, pugnou pelo encaminhamento de oficio ao empregador, para que os descontos fossem realizados na proporção de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido após os descontos legais (IR, previdência, mensalidade assistencial, e empréstimos consignados em folha).

Sobreveio a decisão agravada (ID. 107964254 dos autos principais):

“No presente caso, em que pese a possibilidade de se proceder com os descontos nos subsídios do executado, como forma de exceção à regra de impenhorabilidade, verifica-se na hipótese que a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado atingirá sua subsistência, já que comprometidos com o pagamento de dívidas.

Neste passo, diante da comprovação de sua situação financeira, entendo que a redução do quantum percentual mensal a ser descontado dos subsídios da parte executada é medida de rigor, e, neste ponto, entendo que a minoração de 30% (trinta por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) é medida adequada ao presente caso.

Quanto à alegação de excesso de penhora, sem razão a parte executada, pois embora tenha alegado em sua manifestação, não consta nos autos elemento algum capaz de comprovar a realização dos descontos em valor a maior do que o arbitrado pelo Juízo.

De igual modo, os descontos ocorrem sob o montante liquido auferido pelo executado, porquanto, não se olvida da possibilidade de oscilação entre os valores líquidos auferidos mensalmente pelo executado.

Quanto à existência de superendividamento e de diversos empréstimos, de igual modo nada alteram a situação fática dos autos, notadamente porque não podem ser impedimentos para a penhora, uma vez que corresponde à desorganização financeira da parte, que possui discricionariedade em relação ao seu orçamento financeiro.

Dito isto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, todavia DEFIRO o pedido de redução do quantum, que faço para MINORAR o valor anteriormente arbitrado de 30% (trinta por cento) para 20% (cinte por cento) do salário líquido do autor, entendendo como líquido o valor bruto descontado o IR e a contribuição previdenciária oficial.”

Desta decisão recorre o agravante.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao
processo
de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe uma situação confortável, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
processo
reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.

Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso,
impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

No caso, o valor anteriormente arbitrado de 30% (trinta por cento) já foi reduzido para 20% (cinte por cento) do salário líquido do agravante.

Logo, o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000,
Relator
Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000,
Relator
Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000,
Relator
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
, mantendo a penhora na proporção de 20% (vinte por cento) do salário do agravado, até o valor do débito objeto da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023